Tribunal: STF
Processo: Rcl 91063
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 339 da sistemática da repercussão geral. 

    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Analisar se houve negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federação pela autoridade reclamada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 

    5. Em que pese a discordância da parte recorrente, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.

    6. O Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 

    7. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    IV. DISPOSITIVO

    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.